Tribunal: TJSP
Processo: 1017637-40.2017.8.26.0037
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. Cheque prescrito. Dispensa da menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (tema 564). CHEQUE. COBRANÇA JUDICIAL. Correção monetária. Recomposição devida desde a data de emissão constante da cártula. Juros moratórios. Incidência a partir da primeira apresentação para pagamento (tema 942). Ausência de demonstração do desacerto da

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. Cheque prescrito. Dispensa da menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (tema 564). CHEQUE. COBRANÇA JUDICIAL. Correção monetária. Recomposição devida desde a data de emissão constante da cártula. Juros moratórios. Incidência a partir da primeira apresentação para pagamento (tema 942). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1017637-40.2017.8.26.0037/50000,
da
Comarca
de
Araraquara, em que é agravante RENATO SEGNINI (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado ESDRAS FRANCESCHINI LARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017637-40.2017.8.26.0037/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1017637-40.2017.8.26.0037/50000
COMARCA: ARARAQUARA (6a VARA CIVEL)
AGRAVANTE: RENATO SEGNINI
AGRAVADO: ESDRAS FRANCESCHINI LARA
VOTO No 28.973
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA. Cheque prescrito. Dispensa da menção
ao negócio jurídico subjacente à emissão da
cártula (tema 564). CHEQUE. COBRANÇA JUDICIAL.
Correção monetária. Recomposição devida desde a
data de emissão constante da cártula. Juros
moratórios. Incidência a partir da primeira
apresentação para pagamento (tema 942). Ausência
de demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por RENATO SEGNINI contra decisão que, em ação
monitória, negou seguimento a recurso especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.094.571/SP e 1.556.834/SP,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
a necessidade de indicação da causa debendi como forma
de demonstrar as irregularidades no negócio jurídico.
Aduz que os juros de mora devem incidir a partir da
citação.
Não
houve
oposição
ao
julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017637-40.2017.8.26.0037/50000 - Voto no
3
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso deve ser desprovido.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.094.571/SP,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, em ação monitória fundada em cheque prescrito,
ajuizada contra o emitente, é dispensável menção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017637-40.2017.8.26.0037/50000 - Voto no
4
negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
No
julgamento
do
Recurso
Especial
Repetitivo no 1.556.834/SP, a mesma Corte decidiu que
a cobrança judicial de cheque, qualquer que seja a
natureza da ação utilizada, gera a incidência de
correção monetária a partir da data de emissão
constante do título e de juros moratórios desde a
primeira apresentação para compensação. Confira-se a
fls. 114/115.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
87/95)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir: a) que, na ação
monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável
menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da
cártula; e (b) pela incidência da correção monetária
desde a data da emissão das cártulas e dos juros
moratórios desde a apresentação do título para compensação.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Exige-
se como requisito imprescindível da ação em comento a
existência de prova literal que vincule o devedor à
obrigação. Nada mais. Não há na lei qualquer exigência
de que o credor indique qual a causa que levou ao
surgimento do documento. A causa da dívida é o próprio
documento sem força executiva no caso dos autos, os
cheques que, mesmo prescritos, fazem prova escrita da
existência da obrigação. (...) Assim, não há que se
falar na discussão da causa debendi que levou o
apelante à emissão dos títulos que embasaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017637-40.2017.8.26.0037/50000 - Voto no
5
inicial. (...) Não merece reparo também a parte da
decisão que dispôs sobre o termo inicial para a
correção monetária e os juros de mora. A correção
monetária incide desde a data da emissão das cártulas,
porque não se trata de plus, mas mera reposição do
perder de compra da moeda. Da mesma forma ocorre com
os juros moratórios, que devem incidir da apresentação
do título para compensação” (fls. 93/94).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO